Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0726830-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ALVARO HENRIQUE CRUZ DINIZ D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, aviado por Marlene Vieira da Silva Santos em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aviada em seu desfavor pelo agravado – Álvaro Henrique Cruz Diniz –, nada provera quanto ao incidente que formulara objetivando (i) a liberação da penhora incidente sobre o equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus proventos líquidos mensais, até a integralização do débito exeqüendo, ou, alternativamente, a mitigação da penhora para 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos, e, outrossim, (ii) o reconhecimento do excesso de execução. Segundo o decisório guerreado, além da nuança de que afigura-se possível a penhora de verba de natureza salarial quando evidenciado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna do devedor e de sua família, a decisão que deferira a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensais auferidos pela devedora encontra-se acobertada pela preclusão. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada ou, alternativamente, a mitigação da penhora para 10% (dez por cento) de seus vencimentos líquidos e a retificação do valor do crédito executado com o decote da quantia depositada durante o itinerário procedimental. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, não tendo o legislador contemplado nenhuma ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o afligem, o que denuncia a ilegalidade da constrição que atingira verbas salariais de sua titularidade. Esclarecera que o valor constrito em sua conta corrente, por ser decorrente de seus proventos de aposentadoria, é, pois, absolutamente impenhorável, devendo, por conseguinte, ser liberado integralmente o que fora bloqueado. Observara que, diante dessas circunstâncias, patente que a decisão vergastada, não se coadunando com o entendimento legal, deve ser reformada, assinalando que a oportunidade de se pronunciar sobre a constrição ainda não fora alcançada pela preclusão. Sustentara, outrossim, a subsistência de excesso de execução decorrente do incremento do crédito executado com juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês. Salientara, demais disso, que o agravado não decotara, do valor do débito exequendo, as quantias levantadas durante o itinerário procedimental, no valor de R$ 2.824,32 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos). O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, aviado por Marlene Vieira da Silva Santos em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial aviada em seu desfavor pelo agravado – Álvaro Henrique Cruz Diniz –, nada provera quanto ao incidente que formulara objetivando (i) a liberação da penhora incidente sobre o equivalente a 20% (vinte por cento) dos seus proventos líquidos mensais, até a integralização do débito exequendo ou, alternativamente, a mitigação da penhora para 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos, e, outrossim, (ii) o reconhecimento do excesso de execução. Segundo o decisório guerreado, além da nuança de que afigura-se possível a penhora de verba de natureza salarial quando evidenciado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna do devedor e de sua família, a decisão que deferira a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensais auferidos pela devedora encontra-se acobertada pela preclusão. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada ou, alternativamente, a mitigação da penhora para 10% (dez por cento) de seus vencimentos líquidos mensais e a retificação do valor do crédito executado com o decote da quantia depositada durante o itinerário procedimental. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que a questão aventada acerca da ilegalidade da penhora de verbas de natureza salariais restara definitivamente sepultada pelo manto preclusão e, outrossim, que afigura-se possível a penhora de verbas de natureza salarial, desde que preservada a dignidade do devedor, rejeitara o pedido formulado pela ora agravante objetivando, precipuamente, o reconhecimento (i) da impenhorabilidade de parte dos rendimentos que aufere como servidora pública militar, e (ii) o reconhecimento de excesso de execução. Emoldurada a matéria controversa, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que afigura-se escorreita a decisão guerreada, que assentara que os questões agitadas pela agravante encontram-se acobertada pela preclusão. E isso se afirma precisamente porque, conforme se apreende do cotejo dos autos da execução, a agravada, regularmente citada,[1] em 08 de outubro de 2004, para pagar o valor descrito no título executivo que aparelha a pretensão executiva, deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado para satisfazer espontaneamente a execução, não havendo, outrossim, formulado embargos do devedor. A título meramente ilustrativo deve ser registrado que, durante o curso procedimental, especificamente em 1o de outubro de 2012, a ora agravante constituíra advogado para patrociná-la[2], tendo o causídico que a assistia, validamente, renunciado ao mandato, em 31 de julho de 2013[3], havendo a ora agravante constituído novo patrono somente em 02 de novembro de 2019, para aviar a impugnação que restara rejeitada pela decisão guerreada[4]. Há que ser salientado, demais disso, que a ora agravante fora por diversas oportunidades intimada para se manifestar sobre a execução manejada em seu desfavor, como se infere do AR, devidamente recebido em 10 de abril de 2014[5], intimando-a acerca de penhora de numerário localizado em sua conta bancária, via sistema Bacenjud, e da certidão exarada por oficial de justiça[6], em 28 de março de 2016, intimando-a acerca da penhora sobre imóvel de sua titularidade, que posteriormente fora desconstituída. Diante dessa moldura fática, ressoa impassível a ilação de que há muito se aperfeiçoara a oportunidade para a agravante insurgir-se contra eventual excesso de execução, tendo em vista que, regularmente citada ainda nos idos de 2004, em momento algum insurgira-se contra o crédito executado, mas ao revés, sua conduta sempre fora de leniência e descaso, deixando que o feito se prolongue sem qualquer solução há quase duas décadas. Sua postura complacente, a par de ensejar o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a faculdade que a assistia de impugnar o débito exeqüendo via do instrumento apropriado, denota descaso para com a realização da obrigação que a aflige. Destaca-se, ainda, que, conquanto tenha apontado excesso de execução, sequer é possível aferir em que consiste alegado excesso, pois cingira a sustentar que os juros aplicados pelo agravado são superiores a 1% (um por cento) ao mês, como se infere do teor das alegações[7] que formulara que ora se transcreve, in verbis: “Há equívoco em relação ao valor a ser quitado. A decisão determinou a satisfação do montante de R$ 104.560,61 (cento e quatro mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), porém, conforme cálculos anexos, o valor não corresponde à realidade. Conforme se verifica nos autos, ao longo da execução, fora utilizado o percentual de juros mensal de 0,5%, e tendo a data inicial do débito como dia 15.03.2003, chega-se ao débito de R$ 65.392,30 (sessenta e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos), cálculos anexos. E mesmo que aplicássemos a taxa de juros que não foi utilizada ao longo da execução, alterando para 1,00% ao mês, chega-se ao valor total de R$ 97.827,57 (noventa e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), não sendo possível manter o valor apresentado pelo Exequente de R$ 104.560,61.” Com efeito, ainda que a questão trazida trate-se somente dos juros moratórios, ensejando a ocorrência de excesso de execução, não havendo aviado embargos do devedor no momento oportuno não sobeja possível conhecer do alegado excesso proveniente do cômputo de juros superiores a 1% (um por cento) ao mês. Em contrapartida, no concernente à necessidade de decote das quantias já levantadas pelo agravado, em observância à regra que veda o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, deve ser promovida a alegada dedução. Da mesma forma, de conformidade com o que assentara a decisão guerreada, não afigura-se possível conhecer da insurgência formulada pela ora agravante almejando o reconhecimento da impenhorabilidade de parte dos rendimentos que aufere como servidora pública militar. Consoante pontuado, o advogado que patrocinava a agravante renunciara ao mandato, em 31 de julho de 2013[8]. Já no dia 10 de abril de 2014 fora regularmente intimada para se manifestar nos autos[9], permanecendo inerte, contudo. Nesse caso, considerando que a agravante, regularmente intimada, não regularizara sua representação processual, os prazos processuais passaram a fluir em seu desfavor independentemente de intimação, pois lhe é dispensável o mesmo tratamento conferido ao revel. Assim é que, deixando de ser patrocinada por advogada, os prazos processuais, notadamente o assinalado para insurgir-se contra atos de constrição patrimonial, fluirão em seu desfavor independentemente de intimação, consoante preceitua o artigo 322 do estatuto processual derrogado, e a partir da publicação, quando começara a vigorar o novo estatuto processual, consoante o disposto no artigo 346 desse diploma processual[10]. Esse é o entendimento já estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RÉU REVEL - TERMO A QUO PARA RECURSO - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO - ALTERAÇÃO LEGAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR ÓRGÃO OFICIAL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS. 1. Caracterizada a situação de revelia, o prazo para o réu apelar conta-se da data da publicação da sentença no cartório, em razão do disposto no art. 322 do Código de Processo Civil. 2. A alteração substancial advinda da Lei 11.280/2006 com relação à redação anterior do art. 322 do Código de Processo Civil restringe-se a assegurar ao réu que tenha constituído advogado nos autos no curso do processo a prerrogativa de ser intimado dos atos processuais por meio do diário oficial. Os anos anteriores, contudo, permanecem dispensados de intimação a pessoa do revel. 3. Negado provimento ao agravo regimental.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20050710264915 APC DF, Reg. Int. Proces. 262070, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, data da decisão: 22/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 18/01/2007, pág. 89) “CIVIL - PROCESSO CIVIL - ALIMENTOS - MENOR - FIXAÇÃO - REVELIA - RÉU - SENTENÇA - AUDIÊNCIA - PUBLICAÇÃO - INTIMAÇÃO - APELAÇÃO - RÉU - INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO - AUTORA - MAJORAÇÃO - FIXAÇÃO - ALIMENTOS - POSSIBILIDADE X NECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. I - O prazo recursal para o réu revel começa a correr a partir da data da publicação da sentença em cartório ou em audiência, independentemente de qualquer intimação oficial. Na espécie, a apelação foi interposta fora do prazo legal, razão pela qual o recurso de apelação não deve ser conhecido. II - A revelia, por si só, não enseja a automática procedência do pedido, pois a presunção de veracidade que se forma quanto aos fatos não contestados é relativa, sendo possível ao juiz se convencer de forma contrária de acordo com o conjunto probatório, a teor do artigo 277, § 2.o, do Código de Processo Civil. III - A autora não demonstrou, efetivamente, a necessidade de modificação do quantum dos alimentos fixados provisoriamente, razão pela qual a r. sentença monocrática deve ser mantida.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20060110465526 APC DF, Reg. Int. Proces. 293978, relator Desembargador Lecir Manoel da Luz, data da decisão: 16/01/2008, publicada no Diário da Justiça de 05/03/2008, pág. 145) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL. DECISÃO UNIPESSOAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. DESNECESSSIDADE DE INTIMAÇÃO. 1 - Contra o revel que não tenha patrono nos autos onde se dá a decisão ou sentença, correrão os prazos independentemente de intimação a partir da publicação do ato respectivo (art. 322, CPC). 2. Insere-se entre os deveres dos procuradores instruir suas peças processuais iniciais com o respectivo instrumento de mandato, para que assim não experimentem as sanções processuais inerentes à omissão. A comprovação da outorga de poderes ad juditia deve ser feita nos autos em que se dá o patrocínio, e não se supre pela juntada em outros autos, ainda que se refiram às mesmas partes. 3 - Agravo Regimental conhecido e improvido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020017268 AGI DF, Reg. Int. Proces. 279669, relator Desembargador Carlos Rodrigues, data da decisão: 23/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 11/09/2007, pág. 121) “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FLUÊNCIA DO PRAZO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. TERMO A QUO: DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO UNÂNIME.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20050710024142 APC DF, Reg, Int, Proces. 253141, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão: 28/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 21/09/2006 pág. 97) “PROCESSUAL CIVIL. RÉ DEVIDAMENTE CITADA UE DEIXA TRANSCORRER IN ALBIS PRAZO PARA RESPOSTA. REVELIA. EFEITOS. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 322, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. REGULARMENTE CITADA, CONSTITUI ÔNUS DA PARTE CONTRATAR CAUSÍDICO PARA PROVIDENCIAR SUA DEFESA, TODAVIA, DEIXANDO TRANSCORRER IN ALBIS PARA RESPOSTA, INCIDE OS EFEITOS DA REVELIA. 2. E CONTRA O REVEL OS PRAZOS CORREM INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, CONFORME DICÇÃO DO ART. 322, DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL. 3. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.” (TJDF, 6a Turma, Apelação Cível no 20051010064375 APC DF, Reg. Int. Proces. 266650, relator Desembargador Silvanio Barbosa Dos Santos, data da decisão: 18/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/03/2007 pág. 149) Assim é que a insurgência contra o ato de constrição patrimonial que alcançara parte dos proventos que aufere a agravante deveria ter sido manejada dentro do interregno de 15 (quinze) dias, contados da data da veiculação da decisão que deferira a penhora, tendo em vista o disposto no artigo 272 do estatuto processual civil nos seguintes termos: Art. 272. “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” Na hipótese, consoante se afere do cotejo dos autos, a decisão que deferira a penhora dos proventos de aposentadoria da agravante fora prolatada no dia 3 de outubro passado, tendo sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE do dia 7 subsequente[11]. Sucede que a agravante formulara pedido de reconsideração da referida decisão[12], apenas em 6 de dezembro[13], que restara negado pela decisão ora guerreada, o que denota, inexoravelmente, a intempestividade do inconformismo que aviara. O decisório que indeferira as pretensões devolvidas a reexame pela agravante restara, pois, acobertado pelo manto da preclusão. Alinhadas essas considerações afere-se, então, que, em não tendo se irresignado a agravante tempestivamente contra a decisão que deferira a penhora de parte dos proventos de aposentadoria que aufere, já não sobeja possível alterá-la, pois restara há muito acobertada pela preclusão, pois dela restara irreversivelmente cientificada no dia 7 de outubro de 2019, data da intimação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico. Conseguintemente, não lhe é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não estando a pretensão que formulara objetivando a sua modificação com estofo para ensejar a repristinação do prazo para agravar. O pleito que aviara deve ser interpretado de conformidade com sua intenção e expressão, ou seja, como pedido de reconsideração, não sendo apto a interferir na contagem ou ensejar a reabertura do prazo recursal. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Eventual pedido de reconsideração, conforme se emoldura a pretensão formulada pela agravante que fora resolvida através da decisão arrostada, não enseja o sobrestamento ou reabertura do prazo recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, impedindo que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO, NEM SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE PROCLAMADA. RECURSO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020039081 AGI DF, Reg. Int. Proces. 253433, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 23/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 12/09/2006, pág. 98) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, uma vez que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade. 2. A rigor, e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo não conhecido.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20030020070265 AGI DF, Reg. Int. Proces. 267423, relator Desembargador Arnoldo Camanho, data da decisão: 13/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/04/2007, pág. 159) “AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 – O pedido de reconsideração não reabre prazo para a propositura de agravo de instrumento. Precedentes. 2 – O pedido de revogação da antecipação de tutela confunde-se com o de reconsideração da decisão inicial, embora revestido de outra roupagem, procurando confundir o julgador. 3 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020058905 AGI DF, Reg. Int. Proces. 251016, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 28/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2006) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO. 1)- Não se conhece de agravo de instrumento, por ser ele intempestivo, quando o agravante não observa a contagem do prazo, que se inicia com a intimação válida da decisão recorrida, não sendo ele suspenso ou interrompido com pedido posteriormente indeferido, de reconsideração da decisão atacada.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020042666 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238847, relator Desembargador Luciano Vasconcelos, data da decisão: 17/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 131) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO ALTERNATIVO – NÃO APRECIAÇÃO – JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARACTERIZAÇÃO. 1 - Como reiteradamente vem decidindo esta Corte de Justiça, não tem o pedido de reconsideração o condão de reabrir o prazo recursal, devendo ser negado seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 2 – Pedido alternativo efetuado pela parte e não apreciado em instância singular não pode ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não se coaduna com o estatuído no ordenamento jurídico pátrio.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20050020094688 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238408, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão: 01/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 128) “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. II. Recurso conhecido e improvido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020137860 AGI DF, Reg. Int. Proces. 266901, relator Desembargador James Eduardo de Oliveira, data da decisão: 06/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/03/2007, pág. 151) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. O pedido de reconsideração, isolado, não tem eficácia de suspender ou interromper prazo para o recurso apropriado. Agravo não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2005/0102547-8, Reg. Int. Proces. 10261/PR, relator Ministro Castro Meira, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 350) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2006/0064694-6, Reg. Int. Proces. 759322/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, data da decisão: 19/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 16/10/2006, pág. 420) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394); “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0008496-0, Reg. Int. Proces. 653139/SP, data da decisão: 23/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2006, pág. 180) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, vigente à época da publicação da decisão. A mesma apreensão, conforme inicialmente assinalado, se aplica à alegação de excesso de execução, pois há muito superada a questão, tornando-se impassível de ser revolvida. Estofado nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade do agravo e, com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33387576 - Pág. 2 (fl. 29) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [2] - ID Num. 33387576 - Pág. 172 (fl. 175) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [3] - ID Num. 33387576 - Pág. 194 (fl. 197), ID Num. Num. 33387576 - Pág. 198/199 (fls. 201/202) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [4] - ID Num. 51689516 - Pág. 1 (fl. 485) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [5] - ID Num. 33387586 - Pág. 23/26 (fls. 232/ 235) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [6] - ID Num. 33387586 - Pág. 111 (fl. 320) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [7] - ID Num. 51689251 - Pág. 3 (fl. 483) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [8] - ID Num. 33387576 - Pág. 194 (fl. 197), ID Num. Num. 33387576 - Pág. 198/199 (fls. 201/202) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [9] - ID Num. 33387586 - Pág. 26/27 (fls. 235/236) – autos da execução no 0029547-77.2004.8.07.0001. [10] - CPC/1973. Art. 322. “Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.” CPC/2015. Art. 346. “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.” [11] - ID 46257056 – Processo de origem no: 0029547-77.2004.8.07.0001 [12] - ID 51689251 – Processo de origem no: 0029547-77.2004.8.07.0001 [13] - ID 51702469 – Processo de origem no: 0029547-77.2004.8.07.0001